Tribunal: TJMT
Processo: 1002782-72.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002782-72.2022.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AQUILES CHAGAS RODRIGUES - CPF: 014.046.207-45 (AGRAVANTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), EMILIA CELINA BESERRA CANDIDO DOS REIS - CPF: 033.609.321-70 (EMBARGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO QUE PRORROGASSE O PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por intempestividade. O recorrente alega que a suspensão do expediente forense em razão de indisponibilidade de internet justificaria a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão de expediente no dia 27/01/2023 na comarca de Pontes e Lacerda, conforme Portaria nº 24/2023, afetaria o prazo de interposição do recurso de apelação, prorrogando-o para o dia 14/02/2023.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do expediente em 27/01/2023 não alterou o termo inicial nem final do prazo recursal, que, conforme

a portaria 24/2023-CNPar e o art. 224, § 1º, do CPC, só seria prorrogado se a indisponibilidade coincidisse com o início ou término do prazo.

4. Ademais, não há evidências de que o sistema PJe tenha ficado indisponível durante o período recursal, impossibilitando o exercício do direito de recorrer. O sistema estava acessível para advogados de outras comarcas, inexistindo, assim, prejuízo ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A suspensão do expediente forense por indisponibilidade de internet, sem coincidir com o início ou vencimento do prazo, não prorroga o termo final de prazo recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 224, § 1º; art. 1.003, § 5º; art. 1.021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de

decisão monocrática (id.n.º 194855156) não conheceu recurso de apelação

por notória intempestividade.

Em suas razões, alega que a sentença foi prolatada em 18/01/2023, e o apelante, Aquiles Chagas Rodrigues, tomou ciência em 23/01/2023, iniciando-se, assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Assim, que prazo recursal começou a fluir em 24/01/2023. Contudo, em 27/01/2023, o expediente forense foi suspenso na Comarca de Pontes e Lacerda-MT, conforme Portaria 24/2023 - CNPR, assinada pelo Magistrado Leonardo De Araújo Costa Tumiati.

Desta feita que o prazo para interposição do recurso foi estendido, não se encerrando em 13/02/2023, mas sim em 14/02/2023, data em que o recurso de apelação foi efetivamente protocolado, portanto tempestivo.

O prazo para interposição do recurso foi estendido, não se encerrando em 13/02/2023, mas sim em 14/02/2023, data em que o recurso de apelação foi efetivamente protocolado, portanto tempestivo.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que equivocada, devendo, como consequência, levar a apelação de Id. 172530806 ao julgamento colegiado.

Contrarrazões (id.n.º 225301690)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto em face de

decisão monocrática (id.n.º 194855156) não conheceu recurso de apelação

por notória intempestividade.

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A decisão objeto do presente recurso (id.n.194855156):

“A preliminar de intempestividade suscitada pela pare Apelada merece ser acolhida. Conforme se verifica dos autos, a sentença foi prolatada em 18/01/2023, e o Apelante registrou ciência em 23/01/2023, tendo o prazo de 15 (quinze) dias para contrarrazoar.

Assim, a partir de 24/01/2023 começou a fluir o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Recurso de Apelação, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Em face disso, o prazo para contrarrazoar se encerraria em 13/02/2023, sendo que o Apelo foi protocolizado em 14/02/2023 ou seja, após o prazo de 15 (quinze) dias.

Percebe-se, portanto, que o Apelante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso.

Ante o exposto,
não conheço do presente recurso
, em face de sua notória intempestividade.”

A parte Agravante pretendo o provimento do presente recurso, com o fim de anular a r. decisão monocrática, sob argumento de ser equivocada, devendo, como consequência, levar a apelação de Id. 172530806 ao julgamento colegiado.

Pois bem, a Portaria nº 24/2023, apresentada pelo Agravante (id.n.º 220085156), demonstra que o expediente na comarca de Pontes e Lacerda foi suspenso em razão de problemas locais de internet, resolvendo:

“(...)

I – Suspender o expediente forense na data de 27/01/2023;

II – Prorrogar os prazos processuais que se iniciem ou se findem nesse período para o próximo dia útil; (g.n)

(...)”

O artigo 224, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece:

“§ 1º
Os
dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte
,
se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.
”

No caso, o dia de começo prazo recursal começou a fluir em 24/01/2023, se encerrando em 13/02/2023, ou seja, não era dia de começo e nem de vencimento para justificar que fosse protraído.

Assim, a suspensão conforme determinada na portaria 24/2023-CNPar,

não altera o vencimento do prazo, que se manteve inalterado em 13/02/2023.

Por fim, não qualquer demonstração de que o Agravante tenha sofrido prejuízo no seu direito de recorrer, já que o sistema PJe permaneceu acessível durante o prazo recursal, inclusive para advogados fora da comarca Pontes e Lacerda.

Portanto a alegação de suspensão do expediente forense não se sustenta com justificativa de para a intempestividade do recurso.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que não conheceu o Recurso de Apelação, em razão da intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024